Tribunal: CARF
Processo: 11128.003752/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003752/2010-92
RESOLUÇÃO
3002-000.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-102.464,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) (4a Turma da DRJ/RJO) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e
não reconheceu o direito creditório.
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) (4a Turma da
DRJ/RJO), o qual descreve com completude e clareza os fatos pertinentes, conforme segue:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003752/2010-92
2
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo
22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea,
ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também,
em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a
mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos
sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios constitucionais
e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne
da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação
norteadora acerca do controle das importações.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/RJO considerou improcedente a impugnação, fundamentando
sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da
Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos já expostos na impugnação.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003752/2010-92
3
VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cuida-se de processo administrativo em que se discute a aplicação de multa
aduaneira imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com redação conferida pela Lei no 10.833/2003.
Nos termos da sistemática adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Tema 1.293 dos recursos repetitivos, restou firmada a seguinte tese:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dessa forma, à luz da tese firmada, a multa em análise estaria, em princípio, sujeita
à aplicação da prescrição intercorrente, sendo necessário avaliar o lapso temporal para verificar
eventual ocorrência do fenômeno extintivo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.
Contudo, constata-se que o precedente proferido no Tema 1.293 ainda não
transitou em julgado. Assim, conforme dispõe o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe-se o sobrestamento do presente julgamento.
Confira-se o teor do referido dispositivo:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003752/2010-92
4
Diante desse contexto, considerando a data de interposição do Recurso Voluntário
em 01/03/2019, sua recepção no CARF em 15/03/2019 e a data do presente julgamento,
proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em
julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ),
nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para
julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 193
DF CARF MF
Original